Tribunal: CARF
Processo: 10580.725076/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO PRATICADO POR TERCEIRO.
O erro de preenchimento da declaração de imposto de renda praticado por terceiro não exclui a responsabilidade tributária do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, da Lei 9.430/96.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA.
A mera omissão de receita ou a inclusão de deduções não comprovadas no ajuste anual não possuam o peso de uma conduta fraudulenta, essa exige uma ação muita mais gravosa por parte do contribuinte. A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, o que se atesta com a utilização de despesas reconhecidamente indevidas e utilizadas reiteradamente com o propósito deliberado de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização, consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física, justifica está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, art. 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725076/2013-44
ACÓRDÃO
2001-008.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON RAIMUNDO DULTRA PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO PRATICADO POR TERCEIRO.
O erro de preenchimento da declaração de imposto de renda praticado por
terceiro não exclui a responsabilidade tributária do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, da Lei 9.430/96.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA
DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA.
A mera omissão de receita ou a inclusão de deduções não comprovadas no
ajuste anual não possuam o peso de uma conduta fraudulenta, essa exige
uma ação muita mais gravosa por parte do contribuinte. A multa
qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com o
evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente
comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade
lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a
conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação,
fraude ou conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64, o que se atesta com a utilização de despesas reconhecidamente
indevidas e utilizadas reiteradamente com o propósito deliberado de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento fiscal acerca
da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725076/2013-44
2
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos
suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização,
consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução
do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física, justifica
está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96,
com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários
não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do
CTN, art. 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e
108 do CARF.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa de ofício qualificada aplicada ao percentual de
100%, com base no art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96. O Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro apresentou declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725076/2013-44
3
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto
integral) e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 101/112):
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado o Auto de Infração, fls. 02/16, de
25/06/2013, relativo aos anos-calendário 2008, 2009 e 2010, exercícios 2009, 2010 e
2011, respectivamente, que resultou em exigência do Imposto de Renda de R$ 32.429,22;
juros de mora de R$ 9.464,25, calculados até 06/2013 e multa proporcional de R$
44.711,93, com valor total do crédito tributário de R$ 86.605,40.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 03/04, foram apuradas
as seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica por Dependente nos
valores de R$ 14.316,28 em 2008 e de R$ 4.747,57 em 2009, com o imposto
decorrente a ser acrescido da multa de ofício de 75%;
- Dedução Indevida da Base de Cálculo dos valores de R$ 25.169,37 em 2008; R$
34.207,73 em 2009 e de R$ 39.483,44 em 2010, com o imposto decorrente a ser
acrescido da multa de ofício qualificada de 150%.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, de fls. 17/18, o contribuinte foi
intimado, por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal, lavrado em
11/04/2013, a apresentar documentação comprobatória das deduções registradas
nas Declarações de Ajuste Anual dos anos-calendário de 2008 a 2010.
Após análise da documentação disponibilizada pelo interessado, a fiscalização
verificou que não foram comprovadas as seguintes deduções:

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725076/2013-44
4
Quanto à omissão de rendimentos, o contribuinte não informou os valores recebidos por
seu dependente, Rafael Rodrigues Dultra Pereira, (...), conforme informação prestada pelo
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Informa a autoridade fiscal lançadora que foi aplicada a multa qualificada prevista no art.
957, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99, em vista da
prática sistemática do fiscalizado de pleitear deduções não comprovadas, em três anos
calendário consecutivos, demonstrando ter agido com dolo, objetivando reduzir a base
de cálculo do imposto, aumentando indevidamente o valor a ser restituído.
Em virtude da ocorrência de fatos praticados pelo contribuinte que, em tese, configuram
crime contra a ordem tributária, a fiscalização formalizou Representação Fiscal para Fins
Penais, acompanhada dos respectivos elementos de prova, que compõem processo
apenso, no 10580.725077/2013-99, ao presente processo administrativo fiscal digital.
Cientificado do lançamento fiscal, em 28/06/2013, conforme Aviso de Recebimento, de fl.
65, apresentou o interessado impugnação, de fls. 70/75, em 25/07/2013, afirmando, em
síntese, que:
Não houve dolo por parte do declarante que, na qualidade de militar, desconhece os
trâmites complexos da contabilidade fiscal.
Nas Declarações de Imposto de Renda dos anos de 2008 a 2010, constam vários erros de
preenchimento ou não declarados pela pessoa responsável a qual pagou para efetuar as
declarações. Nunca as fez, porque não teve tempo de aprender e, se tivesse feito, não
passaria por este constrangimento.
Contratou o sr. Carlos Regis Gomes, do escritório CRG Assessoria Contábil, que tinha
prática em fazer declarações anuais, só enviando os documentos todos os anos, sendo o
pagamento dele estipulado em 10% do valor total da restituição.
Nunca ficou analisando as declarações, pois lhe faltava qualificação.
Em 2013, foi surpreendido com a notificação para comparecer à Receita Federal do Brasil
para comprovar as despesas declaradas, levando cada um dos documentos que havia
enviado ao contador. Também retificou as declarações dos anos de 2009 e 2010 e mesmo
assim continuaram as pendências fiscais.
Recebeu o Auto de Infração, não entendendo o auditor fiscal que foi vítima de pessoas
que têm interesses escusos e aproveitam de outros leigos para aplicar seus golpes e
inserir despesas indevidas para receber maior percentual nos seus pagamentos através
dos valores das restituições.
Jamais teve intenção de omitir qualquer despesa.
Não sabia que deveria declarar os rendimentos que seu filho recebia como estagiário, até
porque o mesmo o fez na sua declaração e acreditava que seria duplicidade, não havendo
portanto dolo.
Quanto às deduções, jamais tentaria sonegar qualquer coisa que fosse para ser aplicada
multa de 150%.
As despesas comprovadas e enviadas ao contador são as seguintes:
2008
- Colégio Persona no valor de R$ 2.988,00, gasto comprovado;
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725076/2013-44
5
- Despesas Médicas - Foi declarado o valor de R$ 16.346,90, sendo R$ 14.296,98 de
Texas Corretora de Seguro e valor da médica Simone Tosta. Não sabia que não
poderia incluir todos os dependentes, até porque paga essas despesas, não
havendo dolo.
- Previdência Privada/Fapi - Em nenhum momento, enviou qualquer
documentação para ser feito tal lançamento.
2009
- Colégio Mendel no valor de R$ 5.740,20 referente ao ensino médio da
dependente Lorena Rodrigues Dultra Pereira, somente sendo considerado pela
fiscalização o valor de R$ 2.708,94.
- Despesas Médicas - Declarou R$ 18.863,06, valor que não confere com o
documento enviado ao contador de R$ 15.319,21, emitido pela Texas Corretora de
Seguro. Da mesma forma, não sabia que não poderia incluir todos os dependentes,
até porque paga essas despesas, não havendo dolo.
- Previdência Privada/Fapi - Nunca enviou qualquer documento para o contador
fazer tal abatimento e nem conferiu os lançamentos, porque não sabe analisar a
declaração.
2010
- Ficha financeira do Gregor Mendel, valor anual de R$ 3.700,00 da dependente
Lorena Rodrigues Dultra Pereira e a declaração anual da Texas Corretora de
Seguros da Sul América Saúde no valor de R$ 19.328,04, comprovantes estes
devidamente entregues ao contador. Também não enviou qualquer documento
relativo à Previdência Privada/Fapi.
Requer o contribuinte a aplicação da isonomia, pois há uma discrepância entre a
retribuição do imposto recolhido na fonte e a retribuição do imposto que, por erro
do contador, deixou de recolher.
O Estado retém o imposto compulsoriamente na fonte e devolve um ano depois
corrigido pela Selic, mas quando por engano ocorre um erro realizado pelo
contador, o imposto é corrigido em 75% a 100%.
O que está buscando é a aplicação da igualdade, pois involuntariamente foi levado
a erro pelo contador, valendo ressaltar sua condição de idoso nos termos do
Estatuto do Idoso.
A igualdade foi contemplada na Constituição Federal, sendo correto aduzir que
além da igualdade genérica (arts. 3o e 5o), também previu a isonomia tributária
(art. 150, II).
Após reproduzir doutrina, conclui que é imperioso afirmar a tríplice finalidade
limitadora do princípio da igualdade, ou seja, limitação ao legislador, ao
intérprete/autoridade pública e ao particular.
Requer o sujeito passivo a insubsistência e improcedência da ação fiscal, para que
seja cancelado o débito fiscal reclamado, que o levaria à insolvência financeira,
sendo funcionário público aposentado, comprometendo-se a pagar as restituições
de valores indevidos com as devidas correções monetárias, parceladas, deixando
claro que nunca agiu com dolo.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725076/2013-44
6
Por fim, afirma o defendente que jamais quis o resultado ou mesmo cometeria tal
procedimento. Dolo é sinônimo de fraude, engano ou traição e atribui todo esse
constrangimento ao contador que tinha prática em fazer as declarações, sendo que
o signatário apenas mandava os documentos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RENDIMENTOS DO DEPENDENTE. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
Devem ser excluídos os rendimentos da pessoa indicada como dependente, que
apresentou Declaração de Ajuste Anual em separado dentro do prazo legal.
DEDUÇÃO DE INSTRUÇÃO. LIMITE LEGAL.
Os gastos com instrução estão sujeitos ao limite anual individual, não podendo o
montante que ultrapassar esse limite ser aproveitado para compensar gastos de valor
inferior efetuados com o próprio contribuinte ou com outro dependente ou alimentando.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, na apuração da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes e
desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA/FAPI E INSTRUÇÃO.
A prática dolosa e reiterada tendente a reduzir expressivamente o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento, bem como para a obtenção de restituições
indevidas, justifica a aplicação da multa qualificada de 150%.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Exclui-se a multa qualificada quanto à infração de dedução indevida de despesas médicas,
para a qual não se verifica o intuito de fraudar a legislação tributária.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a constitucionalidade
da legislação que ampara a exigência fiscal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Cientificado da decisão, em 21/01/2016 (fls. 115), o contribuinte, em 22/02/2016 -
segunda feira, interpôs recurso voluntário (fls. 117/138), insurgindo-se basicamente contra a
manutenção dos encargos legais aplicados, em especial dos juros de mora e das multas de ofício e
qualificada mantidas, cujas alegações recursais encontram-se sintetizadas por meio dos seguintes
tópicos: I. Breve relato dos fatos: I.1 – Tempestividade do recurso voluntário; II – Do direito: II.1 –
Preliminares: II.1.1 – Ilegitimidade passiva do Recorrente. Declarações de ajuste formalizadas por
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725076/2013-44
7
profissional contratado; II.1.2 – Quebra do princípio da capacidade contributiva; II.2 – Mérito:
II.2.1 – Multa confiscatória. Inexistência de dolo; II.2.2 – Exclusão dos juros de mora constantes do
auto de infração. Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial para motivar e justificar a
pretensão recursal. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 139/142.
Em 08/05/2025, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrido em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
149), sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Das multas de ofício e dos juros de mora aplicados no lançamento fiscal:
O litígio recai sobre as deduções indevidas de previdência privada e FAPI, de
despesas de instrução e médicas, apuradas em procedimento de verificação das DAA/2009 a 2013,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, afastar a autuação remanescente, com especial
destaque para o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, do afastamento das multas de
ofício e qualificada aplicadas, além da exclusão dos juros de mora sobre o crédito tributário
revisado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 101/112) e atendo-se
às informações contidas na autuação e no termo de verificação fiscal (fls. 2/22), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe, nesta fase recursal, novas razões
contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em pugnar pela ilegitimidade
passiva dada sua boa-fé , bem como o afastamento dos encargos legais diante da violação à
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725076/2013-44
8
princípios constitucionais, com especial destaque para a natureza confiscatória da multa de ofício
qualificada e dos juros de mora aplicados – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor em relação a matéria
recorrida (fls. 109/111), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, §
12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Da Multa Qualificada
Afirma o sujeito passivo, em sua impugnação, que não tem conhecimento contábil e que
as declarações sempre foram elaboradas por contador contratado por ele, para quem
enviava os documentos das despesas todos os anos, não se verificando dolo em sua
conduta.
Como se observa do Auto de Infração, ao todo, em três anos-calendário consecutivos
(2008 a 2010), foram inseridas nas Declarações de Ajuste Anual - DAA deduções de
Previdência Privada/Fapi inexistentes, como admitido pelo contribuinte, além de
dedução de instrução não comprovada, não se podendo considerar, em face da
reiteração da falta, que se tratou de desconhecimento contábil, como alegado.
Os contribuintes, pessoas físicas, estão obrigados, dentro de pré-definidas hipóteses, a
prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto que
apresentam regularmente declarações de rendimentos, sendo as informações nelas
prestadas de sua exclusiva responsabilidade.
O argumento trazido na peça impugnatória de que a elaboração da declaração teria se
dado por terceira pessoa para afastar a responsabilidade do sujeito passivo, não encontra
amparo na legislação tributária. O fato de as declarações terem sido elaboradas por outra
pessoa não exclui a sua responsabilidade pelas infrações cometidas, pois, para efeitos
tributários o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte, que deveria, se não
fez pessoalmente suas declarações de rendimentos, resguardar-se e contratar profissional
confiável, a fim de elaborar as declarações de rendimentos com valores e dados
condizentes com a realidade.
Ademais, uma simples leitura dos dados registrados na Declaração seria suficiente para o
contribuinte identificar despesas indevidamente declaradas.
Em três anos (DIRPF de 2009 e 2011) o contribuinte recebeu restituições em valores de
R$ 10.882,25, R$ 10.436,17 e R$ 10.246,51 mais os juros legais. Tivesse outra intenção o
sujeito passivo, senão receber indevidamente os valores apurados nas declarações, teria
consultado a Receita Federal do Brasil sobre a licitude do procedimento.
Logo, não prospera a alegação do sujeito passivo de que não teve a finalidade de fraudar a
declaração, sendo irrelevante o fato de as declarações terem sido elaboradas por outra
pessoa.
O procedimento do autuado vem a justificar a aplicação da multa qualificada de 150%,
prevista art. 44, § 1o da Lei no 9.430/1.996, com as alterações introduzidas pela Lei
11.488/2007, por ter sido verificado o evidente intuito do contribuinte fraudar a
legislação tributária no que tange à dedução indevida de Previdência Privada/Fapi e
despesas de instrução.
Assim, a aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de 150% decorreu da
descrição e inconteste comprovação da ação do contribuinte que, de forma reiterada,
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725076/2013-44
9
cometeu fraude tributária, ao inserir deduções inexistentes (fictícias) em sua Declaração
de Ajuste Anual.
(...)
Foi mantido no lançamento o imposto de renda a seguir discriminado a ser acrescido dos
juros legais e da multa de ofício abaixo também especificada. Todos os valores foram
apurados tendo por base as Declarações de Ajuste Anual - DAA válidas de 2008, 2009 e
2010 enviadas, respectivamente, em 15/04/09, 05/05/10 e 26/07/11, que constam às fls.
82/87.
Portanto, demonstrada a inidoneidade das deduções reiteradamente declaradas a
título de previdência privada/FAPI e despesas com instrução (das quais não se nega), indene de
dúvida acerca da existência de elementos para comprovar a conduta capaz de ensejar a aplicação
da multa qualificada, sobretudo diante da caracterização das condutas tipificadas nos arts. 71 e 72
da Lei no 4.502/64, consubstanciadas na sonegação – conduta (comissiva ou omissiva) tendente a
impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador ou de suas condições pessoais
– e na fraude ao Fisco, ao impedir e retardar a ocorrência do fato gerador como também,
modificando-o para reduzir imposto ou diferir o pagamento devido.
Destarte, à mingua de suporte probatório contundente a justificar a incorreção da
verificação fiscal que ensejou a lavratura do auto de infração – sendo certo, diga-se de passagem,
que não houve insurgência contra as despesas declaradas e apuradas como indevidas
(previdência privada/FAPI e despesas com instrução) com a aplicação da multa qualificada de
150%, e que as despesas médicas glosadas foram parcialmente restabelecidas, atraindo aqui a
multa de ofício de 75%, tornando-se definitiva autuação em relação às glosas operadas, portanto
incontroversa, e levando-se em conta que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das
informações contidas nas DIRPF pertence exclusivamente ao titular da declaração, ao teor do art.
787 do RIR/99 – mantenho as penalidades aplicadas sobre o crédito tributário em litígio.
Não obstante, quanto à responsabilidade do contribuinte sobre os informes levados
ao ajuste anual, dada a pertinência, vale transcrever excertos do voto condutor proferido no
Acórdão no 2001-007.222 (sessão de 21/08/2024), acolhido por unanimidade por este Colegiado,
onde o conselheiro relator Wilsom de Moraes Filho, assim manifestou suas convicções, cujas
razões de decidir perfilho:
A responsabilidade do recorrente não pode ser excluída pelo fato de ter outorgado
procuração para terceiro realizar a sua declaração.
A relação entre a Recorrente e seu contador é disciplinada pelo direito civil e - em que
pese a possibilidade de verificação judicial da responsabilidade civil do profissional
contratado pelo Recorrente para realizar a sua declaração, caso devidamente comprovado
eventual dano causado por este – não há que se falar em exclusão de responsabilidade
tributária do Recorrente.
Note-se que esta conclusão não seria afastada nem mesmo caso o Recorrente tivesse
apresentado contrato firmado com seu contador e nem mesmo se este contrato possuísse
cláusula prevendo a responsabilidade do contador por danos decorrentes de erro
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725076/2013-44
10
profissional, tendo em vista o conteúdo da norma jurídica prevista no art. 123, do Código
Tributário Nacional, que assim estabelece:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
(...)
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
No que tange à aplicação da multa de ofício, diante das glosas operadas, melhor
sorte não lhe socorre. De fato, sua incidência decorre de expressa previsão legal (art. 44 da Lei no
9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo ao Fisco aplicá-la na apuração e
cálculo do imposto devido, por força do dever funcional. Enquanto vigentes os dispositivos legais
devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Todavia, em relação à multa qualificada, vale registrar que, com a edição da Lei no
14.689/2023 (que importou na alteração do art. 44 da Lei no 9.430/96, inclusive com inclusão do
inciso VI em seu § 1o), o seu percentual foi reduzido para 100%, urgindo sua incidência no
presente feito, ancorado no art. 106, “c” do CTN, que prevê a retroatividade benigna da lei a fato
pretérito quando se tratar de cominação de penalidade menos severa, o que ocorre no exato
contexto dos autos.
No que tange aos juros de mora à taxa SELIC sobre o crédito tributário apurado, sua
incidência independe da duração do processo administrativo, cuja exigibilidade aliás já se encontra
pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar a pretensão recursal,
o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois as decisões, mesmo que colegiadas, sem um normativo
legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito Tributário,
e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma toada, tem-se
que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade, tudo à
inteligência do art. 150, I, da CF/88
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725076/2013-44
11
Em relação às supostas violações aos princípios constitucionais aventadas, nada a
prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se manifestar ou pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste apresentadas, sobretudo para apuração de
eventuais indícios de fraudes à legislação tributária, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou revisar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para reduzir a multa de ofício qualificada aplicada ao percentual de 100%, com base no art. 44, §
1o, VI da Lei no 9.430/96.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
De plano, assevero que acompanho o voto do ilustre conselheiro relator1, contudo
confesso que tive dificuldade em compreender o voto.

1 Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão por que dele conheço
e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Das multas de ofício e dos juros de mora aplicados no lançamento fiscal:
O litígio recai sobre as deduções indevidas de previdência privada e FAPI, de despesas de instrução e
médicas, apuradas em procedimento de verificação das DAA/2009 a 2013, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, afastar a autuação remanescente, com especial destaque para o reconhecimento de sua
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725076/2013-44
12

ilegitimidade passiva, do afastamento das multas de ofício e qualificada aplicadas, além da exclusão
dos juros de mora sobre o crédito tributário revisado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados, aliado aos
fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 101/112) e atendo-se às informações
contidas na autuação e no termo de verificação fiscal (fls. 2/22), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe, nesta fase recursal, novas razões contundentes a
modificar o julgado – limitando-se basicamente em pugnar pela ilegitimidade passiva dada sua boa-fé , bem
como o afastamento dos encargos legais diante da violação à princípios constitucionais, com especial
destaque para a natureza confiscatória da multa de ofício qualificada e dos juros de mora aplicados – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor em relação a matéria recorrida (fls. 109/111), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo
RICARF):
Da Multa Qualificada
Afirma o sujeito passivo, em sua impugnação, que não tem conhecimento contábil e que as declarações
sempre foram elaboradas por contador contratado por ele, para quem enviava os documentos das
despesas todos os anos, não se verificando dolo em sua conduta.
Como se observa do Auto de Infração, ao todo, em três anos-calendário consecutivos (2008 a 2010), foram
inseridas nas Declarações de Ajuste Anual - DAA deduções de Previdência Privada/Fapi inexistentes,
como admitido pelo contribuinte, além de dedução de instrução não comprovada, não se podendo
considerar, em face da reiteração da falta, que se tratou de desconhecimento contábil, como alegado.
Os contribuintes, pessoas físicas, estão obrigados, dentro de pré-definidas hipóteses, a prestar informações
ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto que apresentam regularmente declarações
de rendimentos, sendo as informações nelas prestadas de sua exclusiva responsabilidade.
O argumento trazido na peça impugnatória de que a elaboração da declaração teria se dado por terceira
pessoa para afastar a responsabilidade do sujeito passivo, não encontra amparo na legislação tributária. O
fato de as declarações terem sido elaboradas por outra pessoa não exclui a sua responsabilidade pelas
infrações cometidas, pois, para efeitos tributários o sujeito passivo da obrigação tributária é o
contribuinte, que deveria, se não fez pessoalmente suas declarações de rendimentos, resguardar-se e
contratar profissional confiável, a fim de elaborar as declarações de rendimentos com valores e dados
condizentes com a realidade.
Ademais, uma simples leitura dos dados registrados na Declaração seria suficiente para o contribuinte
identificar despesas indevidamente declaradas.
Em três anos (DIRPF de 2009 e 2011) o contribuinte recebeu restituições em valores de R$ 10.882,25, R$
10.436,17 e R$ 10.246,51 mais os juros legais. Tivesse outra intenção o sujeito passivo, senão receber
indevidamente os valores apurados nas declarações, teria consultado a Receita Federal do Brasil sobre a
licitude do procedimento.
Logo, não prospera a alegação do sujeito passivo de que não teve a finalidade de fraudar a declaração,
sendo irrelevante o fato de as declarações terem sido elaboradas por outra pessoa.
O procedimento do autuado vem a justificar a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista art. 44, § 1o
da Lei no 9.430/1.996, com as alterações introduzidas pela Lei 11.488/2007, por ter sido verificado o evidente
intuito do contribuinte fraudar a legislação tributária no que tange à dedução indevida de Previdência
Privada/Fapi e despesas de instrução.
Assim, a aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de 150% decorreu da descrição e inconteste
comprovação da ação do contribuinte que, de forma reiterada, cometeu fraude tributária, ao inserir
deduções inexistentes (fictícias) em sua Declaração de Ajuste Anual.
(...)
Foi mantido no lançamento o imposto de renda a seguir discriminado a ser acrescido dos juros legais e da
multa de ofício abaixo também especificada. Todos os valores foram apurados tendo por base as
Declarações de Ajuste Anual - DAA válidas de 2008, 2009 e 2010 enviadas, respectivamente, em 15/04/09,
05/05/10 e 26/07/11, que constam às fls. 82/87.
Portanto, demonstrada a inidoneidade das deduções reiteradamente declaradas a título de previdência
privada/FAPI e despesas com instrução (das quais não se nega), indene de dúvida acerca da existência de
elementos para comprovar a conduta capaz de ensejar a aplicação da multa qualificada, sobretudo diante
da caracterização das condutas tipificadas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64, consubstanciadas na
sonegação – conduta (comissiva ou omissiva) tendente a impedir ou retardar o conhecimento da
ocorrência do fato gerador ou de suas condições pessoais – e na fraude ao Fisco, ao impedir e retardar a
ocorrência do fato gerador como também, modificando-o para reduzir imposto ou diferir o pagamento
devido.
Destarte, à mingua de suporte probatório contundente a justificar a incorreção da verificação fiscal que
ensejou a lavratura do auto de infração – sendo certo, diga-se de passagem, que não houve insurgência
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725076/2013-44
13

contra as despesas declaradas e apuradas como indevidas (previdência privada/FAPI e despesas com
instrução) com a aplicação da multa qualificada de 150%, e que as despesas médicas glosadas foram
parcialmente restabelecidas, atraindo aqui a multa de ofício de 75%, tornando-se definitiva autuação em
relação às glosas operadas, portanto incontroversa, e levando-se em conta que a responsabilidade pelo
conteúdo e veracidade das informações contidas nas DIRPF pertence exclusivamente ao titular da
declaração, ao teor do art. 787 do RIR/99 – mantenho as penalidades aplicadas sobre o crédito tributário
em litígio.
Não obstante, quanto à responsabilidade do contribuinte sobre os informes levados ao ajuste anual, dada a
pertinência, vale transcrever excertos do voto condutor proferido no Acórdão no 2001-007.222 (sessão de
21/08/2024), acolhido por unanimidade por este Colegiado, onde o conselheiro relator Wilsom de Moraes
Filho, assim manifestou suas convicções, cujas razões de decidir perfilho:
A responsabilidade do recorrente não pode ser excluída pelo fato de ter outorgado procuração para terceiro
realizar a sua declaração.
A relação entre a Recorrente e seu contador é disciplinada pelo direito civil e - em que pese a
possibilidade de verificação judicial da responsabilidade civil do profissional contratado pelo Recorrente para
realizar a sua declaração, caso devidamente comprovado eventual dano causado por este – não há que se
falar em exclusão de responsabilidade tributária do Recorrente.

Isso porque, ao tratar das preliminares o voto do conselheiro relator considera que
elas se confundem com o mérito e, no mérito, abre apenas o tópico “Das multas de ofício e dos
juros de mora aplicados no lançamento fiscal:” a ter por primeiro parágrafo:

______________________________________

Note-se que esta conclusão não seria afastada nem mesmo caso o Recorrente tivesse apresentado contrato
firmado com seu contador e nem mesmo se este contrato possuísse cláusula prevendo a responsabilidade do
contador por danos decorrentes de erro profissional, tendo em vista o conteúdo da norma jurídica prevista no
art. 123, do Código Tributário Nacional, que assim estabelece:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
(...)
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
No que tange à aplicação da multa de ofício, diante das glosas operadas, melhor sorte não lhe socorre. De
fato, sua incidência decorre de expressa previsão legal (art. 44 da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo ao Fisco aplicá-la na apuração e cálculo do imposto devido, por
força do dever funcional. Enquanto vigentes os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Todavia, em relação à multa qualificada, vale registrar que, com a edição da Lei no 14.689/2023 (que
importou na alteração do art. 44 da Lei no 9.430/96, inclusive com inclusão do inciso VI em seu § 1o), o seu
percentual foi reduzido para 100%, urgindo sua incidência no presente feito, ancorado no art. 106, “c” do
CTN, que prevê a retroatividade benigna da lei a fato pretérito quando se tratar de cominação de penalidade
menos severa, o que ocorre no exato contexto dos autos.
No que tange aos juros de mora à taxa SELIC sobre o crédito tributário apurado, sua incidência independe
da duração do processo administrativo, cuja exigibilidade aliás já se encontra pacificada neste CARF,
inclusive culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar a pretensão recursal, o mesmo, nesta seara, é improfícuo,
pois as decisões, mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da
CF/88.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725076/2013-44
14
O litígio recai sobre as deduções indevidas de previdência privada e FAPI, de
despesas de instrução e médicas, apuradas em procedimento de verificação das
DAA/2009 a 2013, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, afastar a
autuação remanescente, com especial destaque para o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva, do afastamento das multas de ofício e qualificada
aplicadas, além da exclusão dos juros de mora sobre o crédito tributário
revisado.
Logo, a partir do subtítulo o mérito versaria apenas sobre multa e juros, mas o
primeiro parágrafo do tópico já indicia que se reconhece a ilegitimidade passiva como questão
autônoma, sendo o tema enfrentado inicialmente com a invocação do seguinte parágrafo
constante do voto condutor da decisão recorrida:

Em relação às supostas violações aos princípios constitucionais aventadas, nada a prover. Como é sabido, este CARF
não é competente para se manifestar ou pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás,
também já se encontra sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se tratando da administração pública,
cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo portanto a atividade fiscal
vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste
apresentadas, sobretudo para apuração de eventuais indícios de fraudes à legislação tributária, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou revisar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente para reduzir a multa de ofício
qualificada aplicada ao percentual de 100%, com base no art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96.
É como voto.

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar a pretensão recursal, o mesmo, nesta seara,
é improfícuo, pois as decisões, mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia,
não se traduzem em normas complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes
envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível
ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88
Em relação às supostas violações aos princípios constitucionais aventadas, nada a prover. Como é sabido,
este CARF não é competente para se manifestar ou pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo portanto a
atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar as
declarações de ajuste apresentadas, sobretudo para apuração de eventuais indícios de fraudes à legislação
tributária, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou revisar o imposto a restituir declarado, sob
pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente para reduzir a multa
de ofício qualificada aplicada ao percentual de 100%, com base no art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96.
É como voto.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725076/2013-44
15
O argumento trazido na peça impugnatória de que a elaboração da declaração
teria se dado por terceira pessoa para afastar a responsabilidade do sujeito
passivo, não encontra amparo na legislação tributária. O fato de as declarações
terem sido elaboradas por outra pessoa não exclui a sua responsabilidade pelas
infrações cometidas, pois, para efeitos tributários o sujeito passivo da obrigação
tributária é o contribuinte, que deveria, se não fez pessoalmente suas
declarações de rendimentos, resguardar-se e contratar profissional confiável, a
fim de elaborar as declarações de rendimentos com valores e dados condizentes
com a realidade.
O parágrafo acima está dentro do tópico “Da Multa Qualificada” no voto condutor
do Acórdão de Impugnação, mas trata da responsabilidade por infrações, sem diferenciar entre
infração à obrigação principal ou à obrigação acessória.
Num segundo momento, o voto do conselheiro relator enfrenta novamente a
questão na passagem:
Não obstante, quanto à responsabilidade do contribuinte sobre os informes
levados ao ajuste anual, dada a pertinência, vale transcrever excertos do voto
condutor proferido no Acórdão no 2001-007.222 (sessão de 21/08/2024), acolhido
por unanimidade por este Colegiado, onde o conselheiro relator Wilsom de
Moraes Filho, assim manifestou suas convicções, cujas razões de decidir perfilho:
A responsabilidade do recorrente não pode ser excluída pelo fato de ter outorgado
procuração para terceiro realizar a sua declaração.
A relação entre a Recorrente e seu contador é disciplinada pelo direito civil e - em
que pese a possibilidade de verificação judicial da responsabilidade civil do
profissional contratado pelo Recorrente para realizar a sua declaração, caso
devidamente comprovado eventual dano causado por este – não há que se falar
em exclusão de responsabilidade tributária do Recorrente.
Note-se que esta conclusão não seria afastada nem mesmo caso o Recorrente
tivesse apresentado contrato firmado com seu contador e nem mesmo se este
contrato possuísse cláusula prevendo a responsabilidade do contador por danos
decorrentes de erro profissional, tendo em vista o conteúdo da norma jurídica
prevista no art. 123, do Código Tributário Nacional, que assim estabelece:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas
à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.
(...)
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
Note-se que o voto condutor do Acórdão no 2001-007.222 trata da
responsabilidade pelo pagamento de tributos, fazendo referência expressa ao art. 123 do CTN.
Diante disso, considero que o voto do conselheiro relator, em última análise, trata
da alegação de ilegitimidade de parte como argumento autônomo a atacar o todo o Auto de
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725076/2013-44
16
Infração e não apenas multa e juros. Esse entendimento guarda pertinência com as razões de
impugnação e com as razões recursais.
A impugnação (e-fls. 70/75) levantou preliminar no sentido de os erros e omissão
constantes das declarações serem imputáveis ao contador estando ausente o dolo do contribuinte
e, no mérito, discorreu sobre o teor das declarações e documentos, bem como sobre o princípio
da igualdade, tendo formulado pedido para o cancelamento do débito fiscal e agregado que se
compromete a pagar as restituições de valores indevidos com as devidas correções monetárias,
deixando claro que nunca agiu com dolo. Nas razões recursais, o recorrente resume a impugnação
(e-fls. 119):
1.2. Irresignado com a mencionada autuação, o Requerente, em 25 de julho de
2013, apresentou Impugnação, objetivando a) a exclusão da multa qualificada,
haja vista a inexistência de dolo por parte do Recorrente; b) a declaração da sua
ilegitimidade passiva, em face da responsabilidade do contador, Sr. (...),
proprietário do escritório (...), que transmitiu as Declarações de IR das
competências de 2008/2010, objeto da autuação; c) a comprovação da ausência
de omissão de receita recebida pelo dependente, vez que o mesmo registrou em
declaração própria.
Ainda que não tenha se utilizado do termo “ilegitimidade de parte” na impugnação,
o autuado se insurgiu contra a totalidade do lançamento fiscal sob o argumento de não poder ser
responsabilizado pelas informações indevidamente prestadas nas Declarações de Ajuste Anual,
postulando em razão disso o integral cancelamento do Auto de Infração, e, uma vez cancelada a
autuação, honraria o compromisso de devolver aos cofres públicos o valor correspondente às
restituições de imposto de renda indevidamente recebidas, com as correções legais, a afastar seu
enriquecimento sem causa, como destaca no recurso (e-fls. 123/127 e 138).
A alegação do recorrente de a decisão recorrida não ter enfrentado o argumento de
“ilegitimidade de parte” (a rigor, preliminar de nulidade da decisão recorrida; mas adoto o
entendimento do relator de confusão com o mérito) não prospera, pois, ainda que no tópico “Da
Multa Qualificada”, o voto condutor do Acórdão de Impugnação assevera (e-fls. 109):
O argumento trazido na peça impugnatória de que a elaboração da declaração
teria se dado por terceira pessoa para afastar a responsabilidade do sujeito
passivo, não encontra amparo na legislação tributária. O fato de as declarações
terem sido elaboradas por outra pessoa não exclui a sua responsabilidade pelas
infrações cometidas, pois, para efeitos tributários o sujeito passivo da obrigação
tributária é o contribuinte, que deveria, se não fez pessoalmente suas
declarações de rendimentos, resguardar-se e contratar profissional confiável, a
fim de elaborar as declarações de rendimentos com valores e dados condizentes
com a realidade.
Portanto, como bem destacado pela decisão recorrida, o contribuinte responde
pela infração tributária “0002 DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (AJUSTE ANUAL) DEDUÇÃO
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725076/2013-44
17
INDEVIDA DE BASE DE CÁLCULO” e pela muta de ofício básica de 75% sobre ela incidente e pela
qualificação imputada, bem como pelos juros decorrentes.
A existência ou não de dolo por parte do contribuinte é irrelevante para a
caracterização da infração à obrigação tributária principal e responsabilização do contribuinte pelo
tributo devido, bem como para a aplicação da multa de ofício de 75% aplicada, por força da
decisão recorrida, em relação às glosas de despesas médicas (CTN, arts. 3°, 123 e 136).
Em relação à qualificação da multa, a própria defesa confirma o acerto da
qualificação, eis que o contribuinte confessa que a remuneração do contador era calculada a partir
do valor a ser restituído (e-fls.70 e 124).
Isso posto, acompanho o voto do conselheiro relator por CONHECER do recurso
voluntário e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a multa de ofício qualificada aplicada ao
percentual de 100%, com base no art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 166
DF CARF MF
Original